Tribunal: STF
Processo: ARE 1365163
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. BEM CEDIDO A FUNDAÇÃO QUE, NO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO, NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA O GOZO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RENDA AUFERIDA COM A EXPLORAÇÃO DO BEM SERIA REVERTIDA ÀS FINALIDADES DA ENTIDADE IMUNE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.